Tribunal: STF
Processo: Rcl 65440
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aílton Guimarães Jorge contra ato da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo/RJ, nos autos da Ação Penal n.º 0103314-76.2022.8.19.0004, por descumprimento da decisão prolatada na Reclamação n.º 62.894/RJ. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “Tudo isso, aliás, é do inteiro conhecimento de Vossa Excelência, a quem coube, em outubro do ano passado, examinar a já citada Reclamação n.º 62.894/RJ, julgada parcialmente procedente, nos termos reproduzidos abaixo, não só para suspender a realização da audiência aprazada, para aquele mesmo mês, como também para conferir acesso – e isto é o mais importante – “às cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito [ao reclamante], mormente ‘os dados extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal e Ministério Público, em 7 de dezembro de 2022’”.



    (...)



    A asserção da defesa não constitui alegação infundada. Os autos dão conta de tudo o que ora se sustenta: o quadro se mantém; as defesas ainda não têm acesso à íntegra do material apreendido, e não se sabe quando a instrução terá início, pois a autoridade reclamada, a despeito de tudo, insiste e intima novamente as defesas para aditarem as respostas, embora ainda não se tenha condições de fazê-lo, a menos que se faça ouvidos moucos e olhos míopes a direitos e garantias fundamentais postas pelo legislador constituinte à disposição de todo e qualquer acusado no âmbito de processo justo.



    O cenário, portanto, a despeito da reclamação julgada procedente por Vossa Excelência, e dos habeas corpus concedidos na origem, determinando-se amplo acesso aos objetos e eletrônicos apreendidos em 2022, é o mesmo até hoje, fevereiro de 2024, não sabendo os signatários até quando será preciso esperar; sabem, a rigor, que tudo isso já é suficiente para revogar-se a prisão do reclamante, que se estende em demasia e sem razoável justificativa.



    A demora, os excessos da Magistrada que conduz a ação penal, foram reconhecidos, como se vê, em distintos momentos, por decisões que verificaram – tal era o quadro – inquestionável cerceamento ao direito de defesa. Não havia, a rigor, condições de iniciar-se o processo, salvo se a instrução constituísse mera simulação de justiça”. (grifamos). 



    Ao final, requer,



    “Espera-se, de tal modo, o julgamento de procedência da presente reclamação, para que se imponha, por novo provimento mandamental, não só o efetivo acesso à íntegra do que fora apreendido, em 7 de dezembro de 2022, mas também a revogação da prisão decretada, que já vai longe no tempo, mais de ano, sem perspectiva, a rigor, para início da instrução, sem expectativa razoável de que sejam sanados os vícios já verificados e reconhecidos por Vossa Excelência. 



    O descumprimento reiterado de decisões superiores, enquanto esperam presos os acusados, indefinidamente, por meses a fio, já agora mais de ano, é constrangimento ilegal, permissa venia, suficiente para justificar-se, na espécie, a concessão também de MEDIDA LIMINAR, determinandose a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do reclamante, por excesso de prazo, permitindo-lhe aguardar, em liberdade – não em prisão domiciliar – o cumprimento de tais providências”. (grifos do original)



    Em 29/02/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 21).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pela improcedência da reclamação (edoc. 31).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, II, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”;  



    Em síntese, o reclamante alega afronta ao que decidido na Rcl. 62894/RJ, pois o acesso integral aos autos não foi permitido na origem. Desse modo, requer o efetivo acesso à íntegra do material apreendido em 07/12/2022, bem como seja afastada a prisão preventiva, por excesso de prazo.



    Instada a esclarecer os fatos, a autoridade reclamada aduziu que não houve descumprimento à determinação da referida reclamação, pois em diversas oportunidades a defesa teve acesso aos autos, cujas trechos transcrevo abaixo:  



    “Decisão prolatada em 01/12/2022, estabeleceu de a denúncia, foram decretadas: justiça; prisões recebeu preventivas dos denunciados, quebra de sigilo de dados e busca e apreensão. Com relação ao acusado Ailton, tendo em vista a pandemia de covid-19 e a idade avançada do mesmo, lhe foi concedido o cumprimento da prisão decretada em regime domiciliar mediante monitoramento eletrônico, cumulado com o cumprimento das medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, index 1002. 



    Petição da defesa do reclamante requerendo acesso às mídias com os dados, antes da apresentação das alegações preliminares, index 1602. 



    Decisão deferindo o acesso das defesas às provas, index 1845. 



    Certidão cartorária de que foi disponibilizada cópias das mídias para as partes, index 3626. 



    A defesa do reclamante informa que estão inacessíveis, já que as chaves de acesso fornecidas pela empresa nos e-mails reproduzidos às fls. 606/609, 999, 1. 054/1. 056, 1. 084/1. 086 e 1. 106/1. 1 08 não autorizam a abertura dos arquivos, index 3636. 



    Certidão cartorária de que foram encaminhadas pela APPLE, no dia 05/08/2022, senha de acesso aos dados, index 3648. 



    (...)



    Senhas de acesso aos arquivos enviados pela APPLE, conforme certidão, index 3772. 



    (...)



    Informo que, por diversas vezes foi dado acesso às defesas a todos os documentos e mídias que instruem o presente processo, salientando que existem perícias ainda em andamento, sendo certo que na Decisão, index 4660 foi determinada a expedição de MBA, por este Juízo dos laudos faltantes. 



    Certidão cartorária especificando os laudos apreendidos por força do cumprimento do MBA deferido, index 5087. 



    Ofício da Polícia Federal encaminhando HD contendo todo o conteúdo dos laudos apreendidos, inclusive as quebras de sigilo dos aparelhos eletrônicos apreendidos, index 5169.



    (...)



    A defesa do réu Deveralda retirou cópia da mídia HD, conforme certidão de index 5489.



    (...)



    Era o que me cabia informar, valendo ressaltar que os laudos constantes da Reclamação Constitucional já constam dos autos, tendo sido reaberto o prazo as defesas adi tarem as alegações preliminares caso queiram”. (edoc. 25, p. 1-22, grifamos)  



    Com efeito, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, visto que a autoridade reclamada conferiu acesso às cópias dos documentos e informações formalmente encartados, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão.  



    Nesse mesmo sentido, assentou o parecer da PGR:  



    “07. O Juízo reclamando registrou nas informações que a defesa relatou problemas em acessar dados de e-mails armazenados pela Apple, por questões de chave de acesso. Mesmo antes do julgamento da RCL 63894, novas chaves de acesso foram fornecidas, sendo certificado que as defesas estavam de posse de cópias das mídias. Seguiram-se vários incidentes, antes e depois da decisão de 23/10/2023 – que parece ter sido comunicada ao juiz reclamado em 24/10/2023; ver f. 403 -, alguns relacionados a acesso a provas, sendo que alguns laudos que ainda estavam pendentes, já estão disponíveis à defesa nos autos. Finaliza o juiz registrando que recentemente o MP foi instado a se manifestar sobre a prisão, sendo que “(…) os laudos constantes da Reclamação Constitucional já constam dos autos, tendo sido reaberto o prazo as defesas adi tarem as alegações preliminares caso queiram”. 



    08. De se ver que a decisão na RCL 63894/RJ nada determinou quanto à prisão preventiva do reclamante, não condicionando a medida ao acesso a determinadas provas. Assim, o alegado excesso de prazo à preventiva não tem como ser examinado nesta reclamatória, ao teor do paradigma apontado. Deve a defesa alegar o que entender de Direito na origem quanto à preventiva, o que compreende regular cadeia recursal. No mais, trata-se de processo por homicídio qualificado, com vários réus e de produção probatória complexa, não tendo aqui sido demonstrado, de plano, mora ilegal por parte das autoridades encarregadas da persecução penal. 



    09. Quanto à alegada negativa de acesso a provas, nos parece que os problemas ao acesso às provas estabilizadas nos autos já foram solucionados na origem, não tendo a defesa feito prova plena que elida as informações prestadas pelo juiz de Direito, que possuem fé pública. (edoc. 31, p. 1-2, grifos do original)



    Desse modo, verifico que a instância precedente atuou dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposto descumprimento de decisão proferida por esta Corte Suprema.



    Demais disso, como bem acentuou a PGR, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do reclamante é matéria estranha à reclamação e deve ser aduzida através do instrumento processual adequado.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente